Tribunal: TJES
Processo: 5008683-30.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008683-30.2024.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: IVANILDE CAROLINA FONTANA ULIANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Ivanilde Carolina Fontana Uliana contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta por ela em ação de cobrança movida contra o Estado do Espírito Santo. A embargante sustenta a existência de omissões, contradições e inconsistência jurídica no julgado, além de requerer prequestionamento de matérias legais, alegando inclusive a existência de precedente do mesmo tribunal que teria decidido de forma diversa em caso similar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) determinar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição de embargos de declaração; (II) verificar se é cabível o prequestionamento por meio dos aclaratórios diante da inexistência dos vícios alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A contradição alegável nos embargos de declaração deve ser interna ao julgado, isto é, entre seus fundamentos e o dispositivo, e não externa, relacionada a eventual divergência com outros precedentes, normas ou entendimentos jurídicos.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão do prazo prescricional, consignando que a impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional, o qual recomeça pela metade após o trânsito em julgado, conforme art. 9º do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF, concluindo pela ocorrência da prescrição.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e não se presta à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

O prequestionamento, ainda que visado por meio de embargos, somente é admissível se o julgado embargado contiver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

Ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, o art. 1.025 do CPC dispõe que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados, para fins de prequestionamento, caso o tribunal superior entenda pela existência de algum dos vícios previstos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna ao acórdão, não se configurando pela divergência com outros julgados ou interpretações jurídicas.

O prequestionamento mediante embargos de declaração pressupõe a existência de vícios no julgado, não sendo cabível para mera rediscussão da matéria.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Decreto
N.
20.910/1932, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.166.490/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20-05-2025, DJEN 26-05-2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28-04-2015, DJe 19-05-2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5008683-30.2024.8.08.0024.

EMBARGANTE: IVANILDE CAROLINA FONTANA ULIANA.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

A
legou a embargante, em síntese, que: 1) há omissões
e contradições
no acórdão; 2)
o Tribunal “
julgou nos autos do processo 5005491 89.2024.8.08.0024, em caso idêntico, pela não existência de prescrição”;
3) “Há clara inconsistência jurídica a ser analisada: uma lei determina que o pagamento é devido a partir de julho de 2016, enquanto outra estabelece uma suspensão do direito por tempo indeterminado”; 4) “não permaneceu inerte em busca de seu direito, tendo protocolado execução individual do mandado de segurança”; e 5) deve ser realizado o prequestionamento.

Requer
e
u o provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

A eventual contradição externa não autoriza oposição de aclaratórios.
A propósito, já foi assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que “A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto” (REsp n. 2.166.490/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20-5-2025, DJEN de 26-5-2025).

Demais, o
acórdão não padece do
s
vício
s
alegado
s

porque
nele foi mencionado
que “A impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para ajuizamento de ação ordinária. Após o trânsito em julgado da decisão no mandado de segurança, o prazo prescricional recomeça pela metade, conforme art. 9º do Decreto 20.910/1932. Ainda que aplicada a regra do reinício pela metade, nos termos da Súmula 383 do STF, verifica-se que a presente ação foi ajuizada após o transcurso do prazo legal”.

Como sabido,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

No mais, o
prequestionamento,
como pretendido
pel
a
embargante
,
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “
C
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

P
osto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pela Relatoria.